Tribunal: TJES
Processo: 0009262-89.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009262-89.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BHP BILLITON BRASIL LTDA. e outros (2)

APELADO: JOCIMAR CARVALHO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES

–
PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE VALE S/A – REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
SUSCITADA PELA
APELA
NTE

BHP BILLITON BRASIL INVESTIMENTOS LTDA
-
ACOLHIDA
–
MÉRITO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–

DESASTRE AMBIENTAL
–
ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO EM MARIANA/MG
–
INSTRUTOR NÁUTICO
–
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A ATIVIDADE FORA PREJUDICADA PELO EVENTO – AUTOR QUE EXERCIA OUTRA ATIVIDADE REMUNERATÓRIA À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO – LUCROS CESSANTES QUE NÃO PODEM SER PRESUMIDOS - DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS
-
RECURSO
S

E PROVIDOS – SENTENÇA REFORMADA
.

1.

Preliminar de intempestividade do recurso interposto pela VALE S/A -
Considerando-se o prazo em dobro e as suspensões ocorridas no período, em razão dos feriados e pontos facultativos (06/09, 07/09, 08/09, 11/10 e 12/10) o
dies ad quem
para interposição do apelo seria o dia 13/10/2021, de modo que a apelação interposta em 08/10/2021, afigura-se tempestiva. Preliminar rejeitada.

2. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por BHP BILLITON BRASIL INVESTIMENTOS LTDA -
não denota-se das alegações exordiais nenhuma relação jurídica material entre a parte autora e
BHP BILLITON BRASIL INVESTIMENTOS LTDA
, circunstância, que, aliada a falta de amparo legal para a responsabilização das empresas criadoras de
joint ventures
pelos atos por estas praticados, resulta no reconhecimento da ilegitimidade da
BHP BILLITON BRASIL INVESTIMENTOS LTDA
para permanecer no polo passivo desta demanda. Preliminar acolhida para declará-la ilegítima para figurar no polo passivo desta ação, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação a mesma, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

3. Mérito -
O apelado propôs “ação indenizatória” narrando que desempenhava a função laborativa de instrutor náutico, sendo essa sua principal fonte de renda e, desde meados de 2013 ministrava aulas práticas e teóricas ao longo do leito e águas do Rio Doce, sendo que em 2014, aproximadamente, 70 alunos foram inscritos e, em 2015 esse número subiu para 80 alunos. Porém, com o rompimento da barragem de Mariana e a contaminação do Rio Doce, não pôde mais exercer sua atividade remuneratória.

4
.
No caso concreto, é de conhecimento notório o evento narrado pelo recorrido. Porém, no que diz respeito ao efetivo dano, não obstante à fl. 63, conste Carteira de Habilitação de Amador do autor e os documentos de fls. 76/137 demonstrem que esse exercia a função de instrutor náutico, não há como aferir que a sua atividade tenha sido prejudicada pelo evento em comento nos autos. Isto porque, dos documentos que acompanharam a exordial é possível depreender que o recorrido comprovou apenas que ministrou aulas entre abril de 2014 e setembro de 2015 em função de seu vínculo com uma escola, “Intermarine Escola Náutica”. O ônus da prova que competia ao autor impunha que ele houvesse demonstrado a efetiva diminuição de sua renda após o ocorrido e, nesse ponto, chama atenção o fato de que não colacionou qualquer documento a demonstrar tal desiderato.

5.
As aulas náuticas eram ministradas não somente no Rio Doce mas em outros locais, como a Lagoa Juparanã, e não há provas de que a simples impossibilidade de utilização do Rio Doce por um período de tempo implicou na redução de suas atividades, uma vez que lhe era possível transferir suas aulas para outros locais.

6.
O próprio autor afirmou que exercia outra atividade remuneratória à época do evento danoso, qual seja, agente penitenciário e, em consulta ao Diário Oficial do Espírito Santo, datado de 10 de maio de 2017 (pg. 03), é possível verificar instaurado Processo Administrativo Disciplinar para apurar o fato do agravado encontrar-se ocupando dois cargos públicos “
de Inspetor Penitenciário, no Governo do Estado e o outro de Motorista na Prefeitura Municipal de Linhares”
, o que demonstra que não se encontra desempregado como afirma em sua petição inicial e ainda levanta sérias dúvidas sobre a fonte de renda advinda da instrução náutica por ele declarada.

7.
Em relação aos danos morais, esses baseiam-se na mesma causa de pedir, qual seja, a diminuição de sua renda, fato que não restou demonstrado, ao revés, nota-se que o recorrido possuía efetivamente outras fontes de renda primárias, não tendo demonstrado que fora efetivamente impactado pelo evento narrado.

8
Recursos de
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
e
VALE S/
A
conhecidos e providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar de intempestividade do recurso de VALE S/A, ACOLHER a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por BHP BILLITON BRASIL INVESTIMENTOS LTDA, bem como, CONHECER e DAR PROVIMENTO aos recursos de apelação de SAMARCO MINERAÇÃO S/A e VALE S/A, reformando integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE VALE S/A

Aduz o autor em sede de contrarrazões, que o recurso de
VALE S/A
é intempestivo.

Com efeito, para o juízo de conhecimento do recurso, imprescindível se revela a observância dos artigos 229 e 508, do Código de Processo Civil, sob pena de sua inadmissibilidade, senão vejamos:

Art. 229. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento.

Art. 508. Na apelação, nos embargos infringentes, no recurso ordinário, no recurso especial, no recurso extraordinário e nos embargos de divergência, o prazo para interpor e para responder é de 15 (quinze) dias.

Neste particular, observo que intimação da recorrente
VALE S/A
da decisão integrativa da sentença deu-se em 25/08/2021, consoante se infere da Certidão às fls. 593/594, iniciando-se o prazo, portanto, em 26/08/2021.

Considerando-se o prazo em dobro e as suspensões ocorridas no período, em razão dos feriados e pontos facultativos (06/09, 07/09, 08/09, 11/10 e 12/10) o
dies ad quem
para interposição do apelo seria o dia 13/10/2021, de modo que a apelação interposta em 08/10/2021, afigura-se tempestiva.

Isto posto,
rejeito a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELA APELANTE BHP BILLITON BRASIL INVESTIMENTOS LTDA

A apelante
BHP BILLITON BRASIL INVESTIMENTOS LTDA,
alega, preliminarmente, que é ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, sob a alegação de que suas atividades não tem nenhuma relação com o desastre de Mariana, sendo mera acionista insuficiente para justificar a sua manutenção na demanda.

Da narrativa inicial, percebe-se que os danos alegados pelo apelado decorrem, exclusivamente, das consequências do desastre ambiental decorrente do rompimento da barragem de rejeitos minerários de Fundão, situada no Município de Mariana, operada pela empresa
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
, da qual a
BHP BILLITON BRASIL INVESTIMENTOS LTDA.
e
VALE S/A
são acionistas.

Nesse contexto, não denota-se das alegações exordiais nenhuma relação jurídica material entre a parte autora e
BHP BILLITON BRASIL INVESTIMENTOS LTDA
, circunstância, que, aliada a falta de amparo legal para a responsabilização das empresas criadoras de
joint ventures
pelos atos por estas praticados, resulta no reconhecimento da ilegitimidade da
BHP BILLITON BRASIL INVESTIMENTOS LTDA
para permanecer no polo passivo desta demanda.

Desse modo,
ACOLHO
a preliminar suscitada pela parte
BHP BILLITON BRASIL INVESTIMENTOS LTDA
para declará-la ilegítima para figurar no polo passivo desta ação, razão pela qual julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação a mesma, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, condeno a parte requerente ao pagamento de honorários sucumbenciais que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

MÉRITO

Como relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
BHP BILLITON BRASIL LTD
A,
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
e
VALE S/A

em face da r. sentença de fls. 483/492, proferida pelo magistrado da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da
“
ação indenizatória de danos materiais e morais com pedido de tutela antecipada c/c lucros cessantes
”
ajuizada por
JOCIMAR CARVALHO
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré a indenizar a parte autora:
“
a) em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral, valor este a ser acrescido de juros a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ); b) em pagar mensalmente o valor que o autor recebia ministrando as aulas, até a data em que se reestabelecerem a busca de aulas náuticas no leito do Rio Doce, bem como a pagar ao autor o valor retroativo à data que a lama de rejeitos chegou a Linhares. Esclareço que o quantum deverá ser obtido em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 509, II, do CPC.”

Em suas razões recursais,
SAMARCO MINERAÇÃO S/A,
afirma, em resumo, que:
(I)
inexiste relação de consumo, razão pela qual não há que se aplicar o Código de Defesa do Consumidor à espécie, bem como, não se aplica a responsabilidade objetiva pela teoria do risco integral;
(II)
“a r. sentença vergastada
(...)
n
ã
o se atentou as peculiaridades f
á
ticas espec
íf
icas do presen
te caso, permitindo-se, assim, a obtenção pelo autor, ora apelado, de ganho financeiro imotivado.
Ora, o autor, ora apelado, não tem direito ao recebimento de qualquer indenização por supostos danos materiais e morais sofridos, simplesmente porque na situação específica, não há comprovação de qualquer alegação que pudesse, ainda que de forma distante, demonstrar os fatos alegados
”;
(I
I
I)
“
o autor, ora apelado, não tem direito ao recebimento de qualquer indenização por danos materiais e morais sofridos, simplesmente porque na situação específica, não há comprovação de qualquer alegação que pudesse, ainda que de forma distante, demonstrar os fatos alegados. Ao contrário do que restou decidido, não foi juntado aos autos qualquer mínima prova dos supostos fatos narrados na inicial”;
(IV)
“n
ã
o h
á
nos autos nenhum documento se
q
uer dotado de validade probat
ó
ria suficiente para lastrear tal argumentação, pois, não foram juntados recibos de pagamento, repasses da escola náutica, extratos bancários, nada que pudesse comprovar o rendimento méd
i
o da parte co
m
a atividade realizada”

(V)
os depoimentos das testemunhas não são suficientes para comprovar a alegação do autor, ao revés, demonstram que o demandante aplicava aula em outras localidades que não foram atingidas pelo rompimento da barragem;
(VI)
não há e não houve impedimento para a prática das atividades no Rio Doce, eis que estudos demonstram que o nível de turbidez da água encontrava-se normalizado poucos dias após o desastre ambiental;
(VII)
“o valor da indenização por danos materia
is
não restou demonstrado
(...) o apelado não traz qualquer prova da perda de renda advinda da atividade de instrutor náutico. Não junta sua declaração de Imposto de Renda que, pelo valor alegado seria obrigatória e que comprovaria tal fato e, não junta, sequer, um recibo de pagamento recebido de um aluno ou da própria Escola Náutica
”;
(VIII)
não se verifica a ocorrência de danos morais na espécie. Subsidiariamente, o quantum arbitrado pelo magistrado de singela instância deve ser reduzido;
(IX)
“acaso mantida a indenização por danos morais, o que se admite apenas por argumentar, requer-se seja reformada a r. sentença recorrida, para determinar que os juros de mora incidirão sobre o valor da indenização, somente apos o arbitramento.”

VALE S/A
interpôs recurso de apelação às fls. 597/608 alegando, ao seu turno, que:
(I)
não há responsabilidade da
VALE S/A
em relação aos eventos que culminaram nos supostos danos sofridos pela parte autora ante a total ausência de nexo de causalidade;
(II)
“
nas demandas que versam sobre supostos danos decorrentes do rompimento da barragem da Samarco em Minas Gerais, o entendimento é de que não há como imputar responsabilidade a Vale pelos fatos”
;
(III)

“o demandante não se desincumbiu do ônus legal de comprovar o que alega,
um
a vez que sequer colaciona aos autos documentos que asseverem sua condição de instrutor náutico habilitado, muito menos comprova a renda que indica que supostamente
l
he rendia”;
(IV)
“
o
pedido autoral de indenização pelos supostos da
n
os
morais
deve ser julgado totalmente improcedente, ante a total ausência de provas dos danos alegados”.

O apelado propôs “ação indenizatória” narrando que desempenhava a função laborativa de instrutor náutico, sendo essa sua principal fonte de renda e, desde meados de 2013 ministrava aulas práticas e teóricas ao longo do leito e águas do Rio Doce, sendo que em 2014, aproximadamente, 70 alunos foram inscritos e, em 2015 esse número subiu para 80 alunos.

Asseverou que em novembro de 2015 a lama decorrente do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana-MG, chegou ao Espírito Santo, causando a suspensão de captação de água em muitas localidades, a morte de várias espécies de peixes e outros animais, influenciando na qualidade de vida e na subsistência das populações ribeirinhas.

Assim, afirma que com a proibição da pesca, da prática de esportes náuticos e do contado físico com as águas do Rio Doce, não pôde mais desempenhar sua atividade remuneratória como instrutor náutico, a qual lhe rendia cerca de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, possuía à época dos fatos renda secundária como agente penitenciário.

Postulou, pois, a condenação das requeridas ao pagamento de danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, bem como, ao pagamento de danos morais.

Postas estas premissas, ressalto que a matéria de fundo da demanda originária sofre a incidência

da Teoria do Risco Integral, e tendo em vista o disposto nos artigos 225, § 3º da Constituição Federal, infere-se que a responsabilidade por atividades com potencial lesivo ao meio ambiente (como é o caso da atividade mineradora) é objetiva, de modo que as empresas que desenvolvem este tipo de operação respondem independentemente de culpa pelos danos causados, em razão do risco que lhe é inerente.

Assim, a responsabilidade das empresas recorrentes é pautada na teoria do risco integral, prevista no 927
,
parágrafo único, do Código Civil, segundo a qual todos aqueles que se dediquem ao exercício de atividade com habitualidade que, por sua natureza, implique risco para os direitos de outrem, devem responsabilizar-se, independentemente de culpa, pelos danos causados.

No que diz respeito aos danos materiais, o
Código Civi
l, em seus artigos 402 e 403, preceitua que:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.

Consoante ensinamentos de J. M. de Carvalho Santos
1
“os lucros cessantes, para serem indenizáveis,
devem ser fundados em bases seguras, de modo a não compreender os lucros imaginários ou fantásticos
. Nesse sentido é que se deve entender a expressão legal: razoavelmente deixou de lucrar.”

Washington de Barros Monteiro, por sua vez, em seu “Curso de Direito Civil Direito das Obrigações” leciona:
“Referentemente aos lucros cessantes, porém, não serão atendidos se não são ao menos plausíveis ou verossímeis. Não se levam em conta benefícios ou interesses hipotéticos, porquanto estes, pela sua própria natureza, não admitem direta comprovação, tendo-se, pois, como inexistentes em direito.”

No caso concreto, é de conhecimento notório o evento narrado pelo recorrido. Inclusive, as próprias apelantes informam reconhecer a necessidade de prestar assistência àqueles que sobreviviam desse atividade, razão pela qual, tem indenizado pescadores e demais trabalhadores diretamente afetados pelo evento, de modo que o ato ilícito, requisito para o reconhecimento do dever de indenizar, encontra-se demonstrado.

No que diz respeito ao efetivo dano, observo que não obstante à fl. 63, conste Carteira de Habilitação de Amador do autor e os documentos de fls. 76/137 demonstrem que esse exercia a função de instrutor náutico, não há como aferir que a sua atividade tenha sido prejudicada pelo evento em comento nos autos.

Isto porque, dos documentos que acompanharam a exordial é possível depreender que o recorrido comprovou apenas que ministrou aulas entre abril de 2014 e setembro de 2015 em função de seu vínculo com uma escola, “Intermarine Escola Náutica”.

O ônus da prova que competia ao autor impunha que ele houvesse demonstrado a efetiva diminuição de sua renda após o ocorrido e, nesse ponto, chama atenção o fato de que
não colacionou qualquer documento
a demonstrar tal desiderato.

Embora o autor afirme que não possuía vínculo com a Escola Náutica Intermarine e que apenas repassava no ato da matrícula dos alunos 10% (dez por cento) da mensalidade cobrada para que a Escola credenciada emitisse os certificados, para comprovar a renda que obtinha em razão dos alegados cursos ministrados, poderia facilmente ter colacionado aos autos os recibos dos valores repassados à referida escola, que permitiram, por simples aritmética, calcular os valores que efetivamente recebia pelas aulas ou, ainda, poderia ter colacionado sua declaração de imposto de renda, uma vez que a renda por ele declarada impunha que fizesse a sua declaração anual.

Ademais, é possível notar que as aulas náuticas eram ministradas não somente no Rio Doce mas em outros locais, como a Lagoa Juparanã, e não há provas de que a simples impossibilidade de utilização do Rio Doce por um período de tempo implicou na redução de suas atividades, uma vez que lhe era possível transferir suas aulas para outros locais.

É certo, que o fato do Rio Doce ter ficado impossibilitado de uso por algum tempo, por si só não determina a procedência do pedido autoral, isto porque é cediço tanto na doutrina quanto jurisprudência, que não basta que os lucros cessantes sejam supostos com meras conjecturas, é preciso que sejam devidamente comprovados por aquele que os requer e tal situação não restou comprovada pelo autor.

Inclusive, ressai que na sentença recorrida, embora o magistrado tenha julgado procedente o pedido de indenização por lucros cessantes, não foi possível precisar qual teria sido a diminuição da renda do autor, notadamente porque não há prova nesse sentido.

Ademais, diferentemente do entendimento lançado pelo magistrado de singela instância, compreendo que os depoimentos testemunhais não são prova suficiente dos alegados lucros cessantes. Ao revés, apesar de afirmarem que o autor exercia a profissão, não sabem precisar se houve diminuição de sua renda e confirmam que o autor exercia a atividade em outras localidades que não o Rio Doce:

ADEBALDE TERENCIO COSTA, [...] se formou em 2015; fez a modalidade arrais-amador; (...)
não sabe informar se nos anos subsequentes teve uma baixa de alunos a procura
r
o autor;
não sabe dizer se o autor passa por dificuldades; que além de Colatina, o autor ministrou curso em Baixo Guandu e Linhares e não sabe informar se o autor ministrava aulas em outras localidades; [...];

ROISEL DE ALCANTARA PROCE [...] é pescador profissional e diarista (...) fez o curso com o autor em 2015 em Colatina (...) não sabe informar se após o desastre o autor ministrou mais aulas (...)

LUIZ CARLOS DE SOUZA RAMOS [...] tem uma loja de produtos de pesca; que em função disso as pessoas procuravam por um instrutor náutico; fazia uma lista com nome e telefone da pessoa para passar para o autor para que este desse as aulas práticas e teóricas; que o ponto principal da aula era Colatina (...) que após o acidente, não houve tanta procura; que, devido à baixa procura, não havia como solicitar à marinha a realização de provas para três ou quatro alunos; que não tinha contato com a escola náutica, somente com o autor; que não fez nenhum pagamento à escola;
o autor era agente penitenciário; não sabe dizer quanto o autor ganhava como agente penitenciário; acredita que o autor recebia mais como agente penitenciário, mas era algo que ele ganhava uma vez por mês, e que eles somente realizavam as aulas uma vez por ano em Colatina; o autor ministrava aulas em outras localidades também; quando não tinha prova em Colatina, e um aluno o procurava, a testemunha encaminhava o aluno a outro lugar onde haveria prova; que não tinham só as turmas de Colatina; o autor Ministrava aulas em Linhares, Colatina, Baixo Guandu, São Mateus e Aimorés
;
em Colatina, o autor ministrava aulas uma vez por ano,
mas não sabe informar quantas turmas o autor tinha em outras localidades; (...)

Por fim, o próprio autor afirmou que exercia outra atividade remuneratória à época do evento danoso, qual seja, agente penitenciário e, em consulta ao Diário Oficial do Espírito Santo, datado de 10 de maio de 2017 (pg. 03), noto que foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar para apurar o fato do agravado encontrar-se ocupando dois cargos públicos “
de Inspetor Penitenciário, no Governo do Estado e o outro de Motorista na Prefeitura Municipal de Linhares”
, o que demonstra que não se encontra desempregado como afirma em sua petição inicial e ainda levanta sérias dúvidas sobre a fonte de renda advinda da instrução náutica por ele declarada.

Em sendo assim, não é possível verificar que o autor tenha, de fato, sido atingido pelo evento narrado nos autos, notadamente considerando que é obscura a comprovação da atividade remuneratória que exercia e a renda que dessa auferia, razão pela qual, diferentemente do magistrado
a quo,
entendo que não há como julgar procedente a demanda de origem.

Em relação aos danos morais, fundamentou o autor que sofre prejuízo moral
“por não poder mais exercer a profissão de instrutor náutico, pro não ter mais alunos interessados suficiente para formar turmas e dar aulas práticas ao longo do Rio doce, nas cidades em que atuava (...) sendo atingido em sua dignidade por conta de não ter como sustentar sua família, não possuir condições de fornecer a mesma condição social, o lazer, em virtude da falta de condições econômicas.”

Nota-se, pois, que os danos morais alegados pelo autor baseiam-se na mesma causa de pedir, qual seja, a diminuição de sua renda, fato que como dito alhures não restou demonstrado, ao revés, nota-se que o recorrido possuía efetivamente outras fontes de renda primárias, não tendo demonstrado que fora efetivamente impactado pelo evento narrado.

À vista de tais considerações, merece reforma a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos inaugurais.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação cível interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
e
VALE S/
A
e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com provimento da apelação das requeridas e consequente reforma da sentença, condeno o autor ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85 do Código de Processo Civil, ressalvado que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
SANTOS, J. M. de Carvalho. Código Civil Brasileiro Interpretado. Freitas Bastos, 9ª ed., 14/256

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR